Tribunal: TJSP
Processo: 2042850-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que condicionou a realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração patrimonial da devedora. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, é possível a futura renovação das buscas, após o decurso de lapso temporal razoável. Condicionamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que condicionou a realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração patrimonial da devedora. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, é possível a futura renovação das buscas, após o decurso de lapso temporal razoável. Condicionamento determinado que não possui respaldo legal. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2042850-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravada MONICA MARIA
TEDESCO PADOVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042850-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21875
2/6
VOTO No 21875
Agravante(s): Fundação Armando Alvares Penteado
Agravado(s): MONICA MARIA TEDESCO PADOVAN
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/1a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Silva e Souza
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança.
Cumprimento de sentença. Decisão que condicionou a
realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de
alteração patrimonial da devedora. Irresignação da parte
exequente. Cabimento. Frustradas as tentativas de localização
de bens passíveis de penhora, é possível a futura renovação das
buscas, após o decurso de lapso temporal razoável.
Condicionamento determinado que não possui respaldo legal.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra parte da r. decisão de fls.93/94 que, em cumprimento de sentença,
assim determinou: “Tendo em vista a tentativa infrutífera de bloqueio on-
line, proceda a serventia à pesquisa pelo sistema Renajud nos termos da
decisão retro, desde que recolhidas as respectivas custas. Na ausência de
veículos passíveis de constrição, e nada sendo requerido em 30 (trinta)
dias, aguarde-se manifestação em arquivo, ficando desde já consignado
que novos pedidos de constrição deverão vir acompanhados de prova de
mudança do estado patrimonial do executado.”.
Opostos embargos de declaração, eles foram
rejeitados (fls.100/101).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042850-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21875
3/6
A parte exequente, ora agravante, sustenta,
em síntese, que não há norma no ordenamento jurídico que proíba a
reiteração de diligências em busca de bens penhoráveis da parte executada.
Afirma que não possui acesso a informações patrimoniais da parte
agravada e, na maioria das vezes, não poderia obtê-las por vias próprias.
Alega que é permitida a realização de novas diligências, após o decurso de
prazo razoável, mesmo que não ocorra a comprovação de alteração
patrimonial. Requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecido que,
após o decurso de prazo razoável, é possível a reiteração de diligências em
busca de bens passíveis de constrição, independentemente de prévia
comprovação de alteração patrimonial da parte executada. Por fim,
prequestiona a matéria.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo
estabelecimento de ensino, ora agravante, em face da aluna, ora agravada,
que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
'In casu', já foi realizada pesquisa pelo
sistema Bacenjud, a qual restou infrutífera (fls.170/171 dos autos de
origem).
Insurge-se a agravante contra parte da r. que
determinou a realização de pesquisa pelo sistema Renajud, porém deixou
consignado que, se infrutífera a pesquisa, novos pedidos de constrição

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042850-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21875
4/6
deverão vir acompanhados de prova de mudança do estado patrimonial da
executada.
Assiste razão à recorrente.
É certo que a parte exequente não pode
transferir para o Judiciário seu ônus de empenhar-se na tentativa de
localizar bens do devedor passíveis de penhora.
Todavia, na execução, há de se privilegiar a
máxima efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao Juízo, durante a
condução do processo, velar para que o exequente alcance seu objetivo.
Cumpre destacar que o condicionamento do
pedido de constrição à demonstração de alteração patrimonial da
executada, tal como constou da r. decisão agravada, não possui
fundamento legal, não devendo, pois, prosperar.
Nesse mesmo sentido, julgados desta C.
Câmara e deste E. Tribunal:
2125092-90.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito
Bancário
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2019
Data de publicação: 31/07/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução.
Indeferimento de pesquisas. Irresignação da parte exequente.
Cabimento. Pedido anterior feito há mais de um ano.
Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de
penhora, é possível a reiteração. Decisão que condicionou a
diligência à demonstração de alteração patrimonial do
agravado. Condicionamento que não possui respaldo legal.
Precedentes. Necessidade da intervenção do Judiciário, na
hipótese. Decisão reformada. Recurso provido.
2098699-65.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/06/2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042850-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21875
5/6
Data de publicação: 29/06/2018
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DESARQUIVAMENTO REITERAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS

IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDICIONAMENTO - Decisão agravada que indeferiu o
desarquivamento do feito bem como a reiteração de diligência,
vez que não demonstrada alteração da situação econômica do
devedor Descabimento - Impossibilidade de condicionar as
pesquisas aos sistemas Bacejud, Renajud e Infojud, à
comprovação da alteração patrimonial do devedor - Acesso ao
serviço que se faz necessário sempre que decorrido lapso
temporal razoável que justifique o novo pedido Pedido de
desarquivamento dos autos que também não pode ser
condicionado, pois obsta a oportunidade do credor em requerer
novas diligências na busca de bens passíveis de responder pela
dívida Art. 438 do NCPC - Ofensa ao princípio da máxima
utilidade da execução - Decisão reformada Agravo provido".
2265396-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de
Ensino
Relator(a): Daniela Menegatti Milano
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/06/2020
Data de publicação: 02/06/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial
Decisão que consignou que novas
pesquisas de bens deverão ser precedidas de comprovação da
alteração patrimonial do devedor
Inconformismo

Cabimento Exigência que não se mostra razoável Execução
que se desenvolve no interesse do credor Inteligência do
artigo 797 do Código de Processo Civil - Decisão reformada-
Recurso provido.
Destarte, reforma-se a r. decisão agravada,
possibilitando-se futuros pedidos de pesquisas de bens, independentemente
de comprovação da alteração patrimonial da devedora, desde que
decorrido prazo razoável da pesquisa anterior.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042850-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21875
6/6
WALTER BARONE
Desembargador Relator